Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuidam-se de embargos de declaração interpostos pelo embargante ao acórdão, onde se deu parcial provimento ao recurso de apelação, de forma unânime, a fim de reduzir a pena para 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado; 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, fixado o regime inicial semiaberto; e 39 (trinta e nove) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve contradição no acórdão, pois, embora fixada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase, não o aplicou no crime de perseguição.
III. Razões de decidir:
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima mostra-se mais favorável e não houve fundamentação especial a justificar um aumento mais rigoroso da pena inicial.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração providos.